Tribunal: TJSP
Processo: 1012771-37.2019.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – Dano Moral - Decadência não aplicável à espécie por se cuidar de ação indenizatória e não de redução do preço – Relação de Consumo – Existência de chanfros nas paredes da cozinha, inviabilizando a instalação de móveis e eletrodomésticos – Falta da prova de informação clara e adequada ao consumidor – Transtorno anormal importando em violação a direito da

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – Dano Moral - Decadência não aplicável à espécie por se cuidar de ação indenizatória e não de redução do preço – Relação de Consumo – Existência de chanfros nas paredes da cozinha, inviabilizando a instalação de móveis e eletrodomésticos – Falta da prova de informação clara e adequada ao consumidor – Transtorno anormal importando em violação a direito da personalidade – Indenização por dano moral bem fixada, não comportando redução - Recurso desprovido.